Tribunal: TJMT
Processo: 1034667-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034667-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), LOURENCO RIBEIRO DA CRUZ NETO - CPF: 284.089.851-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessária à antecipação dos efeitos da tutela,
confirmando a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pelo autor.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034667-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LOURENÇO RIBEIRO DA CRUZ NETO

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOURENÇO RIBEIRO DA CRUZ NETO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência no 1009570-59.2024.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na pretensão de determinação de abstenção de desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento da parte agravante até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano de pagamento ou subsidiariamente que limite a parcela do consignado em folha para o patamar de 30% da renda liquida do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“trata-se de um processo de renegociação de dívidas, respaldado pela lei 14.181/2021, com o objetivo de garantir ao requerente o direito constitucional ao seu mínimo existencial, o qual tem sido significativamente comprometido devido aos descontos dos empréstimos acordados com as instituições financeiras rés. Para alcançar esse objetivo, busca-se estabelecer um plano de pagamento de acordo com as disposições do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Argumenta que
“no presente caso, constata-se que o banco não realizou uma análise responsável das condições de crédito da parte agravante, o que prontamente evidenciaria a total impossibilidade de cumprimento do contrato por parte do requerente. Atualmente, mais de 100% da renda do requerente encontra-se comprometida, impedindo-o inclusive de adquirir os itens mais essenciais para sua sobrevivência e de sua família”
(sic).

Afirma que
“é fundamental que o requerente tenha acesso a uma parcela de seu salário enquanto o processo de negociação ou imposição de um plano compulsório é estabelecido”
(sic).

Assevera que “
o objetivo é assegurar a preservação de uma parte do salário do requerente, a fim de custear suas necessidades básicas e daqueles que dependem dela, até que o plano de pagamento seja estabelecido. Atualmente, o requerente está dependendo de refinancimentos e ajuda familiar, o que apenas agrava ainda mais sua situação de superendividamento”
(sic).

Afiança que
“em decorrência da oferta agressiva de crédito pela instituição bancária Agravada, ao longo dos anos o Agravante aceitou diversos empréstimos, fez uso do limite de seus cartões de crédito consignados, e vários outros produtos financeiros ofertados e, apesar do alto grau de endividamento do consumidor, sempre lhe ofereciam mais e mais crédito, sem adequada avaliação de risco”
(sic).

Mensura que
“se faz necessária a concessão de tutela de urgência e, caso não seja dado provimento ao pedido para limitar os descontos feitos em seu salário, prejuízos irreversíveis serão impostos à agravante, visto que o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelo banco, comprometem substancialmente a sua subsistência, violando, assim, o seu direito ao mínimo existencial (art. 6o XI e XII, do CDC) e dignidade (art. 1o, III, CF)
.

A par desses argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e ao final, pelo provimento do recurso para o fim de determinar que os descontos sejam limitados, abatidas as deduções obrigatórias, a 30% da renda líquida do demandante os descontos relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento e empréstimos pessoais em conta corrente, observada a ordem cronológica de contratação, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, expedindo ofício ao órgão pagador para cumprimento da medida, e requer que os demandados se abstenham de incluir ou, conforme o caso, proceda a exclusão do nome da parte agravante dos cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA e SPC.

A liminar foi
indeferida
por esta relatoria na data de 09.12.2024 (Id. 258022183).

A agravada (Caixa Econômica Federal) ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 262449252). O agravado (Banco PAN), apresentou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 262583271).

O agravado (Banco Daycoval) apresentou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 263050766) e a agravada (Neo instituição de Pagamento Ltda) ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 266758290).

Os agravados (Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A; Banco Safra S/A e Capital Consignado Sociedade de Crédito Direto S/A) deixaram transcorrer
in albis
o prazo e não ofereceram contraminutas, conforme certidão acostada no Id. 267849258.

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 256771190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, é forçoso delimitar que o objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir a regularidade ou não da decisão que indeferiu tutela de urgência que visava limitar os descontos consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido do agravante.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3o
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, que permita a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual.

Isso porque, no dia 02/07/2021, a Lei no.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento, tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei no
14.181
, de 2021) (...)"

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Feitas tais considerações e tendo em vista que no caso dos autos ainda
não foi realizada a audiência de conciliação
, incabível o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)–
DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO –
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”
(N.U 1017700-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(TJ-MT - AI: 10113031120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025